Tribunal: TJDFT
Processo: 0713122-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Execução fiscal. Fraude à execução. Alienação de imóvel após inscrição em dívida ativa. Boa-fé irrelevante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiros opostos em face do Distrito Federal, mantendo a penhora de imóvel em execução fiscal. A apelante sustenta que adquiriu o bem de boa-fé mediante procuração em causa própria anterior à inscrição dos débitos tributários em dívida ativa, requerendo a desconstituição da penhora e o afastamento da fraude à execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a outorga de procuração em causa própria, anterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, é suficiente para caracterizar a alienação do bem e afastar a presunção de fraude à execução; e (ii) estabelecer se a boa-fé do terceiro adquirente e a ausência de registro de penhora afastam a incidência do art. 185 do CTN em execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. A alienação de bem imóvel somente produz efeitos perante terceiros com o registro do título no cartório competente, sendo a procuração em causa própria insuficiente para transferir a propriedade com eficácia erga omnes.
4. A transferência juridicamente relevante ocorreu após a inscrição dos débitos em dívida ativa, atraindo a incidência do art. 185 do CTN e a presunção de fraude à execução.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 290) estabelece que a alienação posterior à inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente ou a ausência de registro de penhora.
6. A presunção de fraude somente é afastada mediante prova de que o devedor reservou bens suficientes à satisfação da dívida, circunstância não demonstrada nos autos.
7. A existência de alienações sucessivas e a invocação da Súmula 84 do STJ não afastam a regra específica do art. 185 do CTN, aplicável às execuções fiscais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alienação de imóvel somente se aperfeiçoa perante terceiros com o registro do título no cartório competente, sendo insuficiente a procuração em causa própria para afastar a fraude à execução. 2. A alienação realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa configura fraude à execução fiscal, independentemente da boa-fé do adquirente. 3. A presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN é absoluta e somente é afastada mediante prova de reserva de bens suficientes pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, arts. 674 e seguintes; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290, recursos repetitivos); TJDFT, Acórdão 2081631, 0717643-07.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 21/01/2026.